Tribunal: TJMT
Processo: 1026354-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026354-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), LINCOLNN CRISTHYANO CUSTODIO DE GODOI - CPF: 022.240.611-96 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS RODRIGUES - CPF: 432.267.871-87 (AGRAVADO), DEBORA CANDIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 133.201.778-93 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA– PEDIDO RECURSAL DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – MATÉRIA DE MÉRITO DA AÇÃO SINGULAR – ANOTAÇÃO A MARGEM DA MATRICULA DO IMÓVEL A CERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nesse diapasão, observado que o propósito da adjudicação é a matéria de mérito da ação singular e, ocorrendo a adjudicação nesta fase recursal esgotaria o processo de conhecimento da presente ação, entendo por acolher em parte o pedido recursal, por poder geral de cautela, somente para que
seja expedido ofício ao CRI de Tangará da Serra/MT, para que averba a notícia da existência da presente ação à margem das matrículas 44574 e 7852.

Ademais, a anotação à margem da matrícula da existência de ação judicial trata-se de cautela que se opera ope legis, consoante preceitua o artigo 167, II, “12”, da Lei no 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), a fim de resguardar terceiros de boa-fé.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026354-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LINCOLNN CRISTHYANO CUSTODIO DE GODOI

AGRAVADOS: LUIZ CARLOS RODRIGUES e DEBORA CANDIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES

Egrégia turma:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
LINCOLNN CRISTHYANO CUSTODIO DE GODOI,

contra decisão proferida pelo Juízo da
5.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que
, nos autos da
Ação de Adjudicação Compulsória n.o
1006015-77.2024.8.11.0055
,
que indeferiu a tutela de urgência, para que, os agravados outorguem o domínio da área a qual aduz ser o proprietário.

Em suas razões (Id. 239735653), aduz a recorrente que celebrou
um contrato de compra e venda em 01/06/2022 onde os Agravados venderam ao Agravante uma área de 14,52 (catorze hectares e cinquenta e dois centiares), composta de parte da matrícula 1.205 e 7852 ambas do o Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT.

Verbera que o valor do negócio foi de R$ 135.000,00 (Cento e Trinta e Cinco MIL Reais), o alqueire, ou R$ 55.785,12 (Cinquenta e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e doze centavos), o hectare, totalizando a operação o valor de R$ 810.000,00 (Oitocentos e Dez MIL Reais), cuja forma de pagamento está descrita na cláusula segunda nos itens “a” a “g” do referido contrato.

Assevera que, até o presente momento, os agravados não outorgaram a devida adjudicação.

Quanto ao mérito recursal, aduz que a decisão singular de indeferimento liminar fundamentou-se em ação revisional bancaria, o que evidente não era a presente ação.

Com essas razões, pugna pelo efeito suspensivo da decisão, e no mérito, o provimento recursal para cassar a decisão singular, determinando uma nova analise do feito, subsidiariamente, para que seja expedido ofício ao CRI de Tangará da Serra/MT, para que averba a notícia da existência da presente ação à margem das matrículas 44574 e 7852.

Preparo recolhido – Id. 239787194.

Concedida parcialmente a tutela recursal – Id. 240107685.

Ausente as contrarrazões uma vez que ainda não houve a angularização processuais.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se

de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
LINCOLNN CRISTHYANO CUSTODIO DE GODOI,

contra decisão proferida pelo Juízo da
5.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que
, nos autos da
Ação de Adjudicação Compulsória n.o
1006015-77.2024.8.11.0055
,
que indeferiu a tutela de urgência, para que, os agravados outorguem o domínio da área a qual aduz ser o proprietário.

Eis o teor da decisão objurgada:

“
Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, necessárias algumas considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como da “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente.

Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3o do art. 300 do CPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno, assim assevera: “Deve prevalecer para o § 3o do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2o do art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra”.

No caso em comento, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do CPC, pois as provas colacionadas, decorre de revisional de contrato e que demanda dilação probatória para melhor analise e estudo contratual.

Em outro aspecto, existe o dano irreversível em desfavor do autor, pois com o deferimento da tutela e caso a demanda for improcedente a instituição financeira terá que efetuar o recalculo da dívida com juros de mora da diferença não paga e embutir esse valor nas parcelas vincendas causando-lhe prejuízos financeiros maiores do que os que alega. Fica consignado que durante o curso do processo, com a juntada de novas provas ou a pedido da parte autora a presente decisão poderá ser revista. Com essas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA, podendo ser revista em caso de comprovação de novos fatos modificativos”.

Entendo que o recurso comporta parcial provimento.

Isso porque, observa-se que a decisão singular, fundamentou que inexiste dano reverso aos autos, sob a égide de que “
existe o dano irreversível em desfavor do autor, pois com o deferimento da tutela e caso a demanda for improcedente a instituição financeira terá que efetuar o recalculo da dívida com juros de mora da diferença não paga e embutir esse valor nas parcelas vincendas causando-lhe prejuízos financeiros maiores do que os que alega”.

Entretanto, inexiste entre a triangularização processual, instituição financeira, até porquê, o presente procedimento é uma ação de adjudicação compulsória entre pessoas físicas.

Nesse diapasão, observado que o propósito da adjudicação é a matéria de mérito da ação singular e, ocorrendo a adjudicação nesta fase recursal esgotaria o processo de conhecimento da presente ação, entendo por acolher em parte o pedido recursal, por poder geral de cautela, somente para que
seja expedido ofício ao CRI de Tangará da Serra/MT, para que averba a notícia da existência da presente ação à margem das matrículas 44574 e 7852, afim de evitar fraudes processuais, bem como possível prejuízo ao recorrente e a terceiros.

Ao arremate, r
eferida averbação não impede o exercício do direito de posse e propriedade sobre os imóveis, nem o direito de disposição, mas apenas dá conhecimento a terceiros da existência da ação, estando, portanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC.

A propósito, decisões deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – DECISÃO QUE MANTEVE AVERBAÇÃO – ANOTAÇÃO À MARGEM DE MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM TRÂMITE - POSSIBILIDADE – ART. 167, I, ITEM 21, DA LEI No 6.015/73 ( LEI DE REGISTROS PUBLICOS)- AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso dos autos, mostra-se razoável manter a averbação na matrícula do imóvel objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados no imóvel, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide. A anotação no registro imobiliário acerca da ação abarcando o imóvel objeto da matrícula visa tão somente dar publicidade a terceiros de boa-fé a respeito da existência de litígio judicial sobre o imóvel e não interfere no direito de propriedade ou mesmo no direito do possuidor. Tal medida encontra amparo no art. 167, I, item 21, da Lei no 6.015/73, que dispõe que no Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos o registro das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis. Se assim não fosse, poder-se-ia abrir ensejo a prejuízo, com natureza de difícil reparação, aos próprios Agravantes, que se veriam desprovidos de qualquer medida com efeito de resguardar os seus direitos, em caso de eventual procedência do pedido inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0000470-54.2018.8.11.0087
– Código: 112956. (TJ-MT 10258453920208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021) – Grifo nosso.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LIMINAR INDEFERIDA – AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – RECURSO PROVIDO
. A simples anotação da Ação Anulatória de Escritura Pública c/c Danos Materiais e Morais feita à margem da matrícula do imóvel objeto da demanda não tem o condão de gerar a parte agravada danos irreparáveis ou de difícil reparação, por se tratar de medida que não interfere em qualquer ato a ser praticado pelo proprietário, não restringindo o direito de propriedade. Ademais, a anotação à margem da matrícula da existência de ação judicial tendente a questionar o imóvel não é fruto de mera construção jurisprudencial. Trata-se de cautela que se opera ope legis, consoante preceitua o artigo 167, II, “12”, da Lei no 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), a fim de resguardar terceiros de boa-fé.”
(TJ-MT, AI 174737/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/06/2016) – Grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ANOTAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO – CABIMENTO - PUBLICIDADE A TERCEIROS A RESPEITO DA LITIGIOSIDADE QUE RECAI SOBRE O BEM - PROVIDÊNCIA QUE NÃO IMPLICA INDISPONIBILIDADE DO BEM - ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS CREDORES QUE DEVERÁ SER RESPEITADA, POR OCASIÃO DO ATO EXPROPRIATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Em que pese não se tratar, o ato administrativo em questão, de ato expropriatório, não se pode olvidar que aquele precede a este, configurando uma ameaça iminente de apreensão judicial do bem de propriedade de terceiro, o que possibilita a oposição dos embargos de terceiro. 2. Todavia, na hipótese, não visualizo a existência de efetivo prejuízo ao embargante, se mantida a anotação em questão, uma vez tratar-se de medida que não implica na indisponibilidade do bem, até porque, ainda que venha a se aperfeiçoar a penhora sobre referido imóvel, a ordem de preferência dos credores deverá ser respeitada, por ocasião do ato expropriatório. 3. Logo, por cautela e prudência, deve ser mantida, às margens da matrícula do imóvel em questão, a anotação da existência de ação executiva, a fim de dar publicidade a terceiros a respeito da litigiosidade que recai sobre o bem.”
(TJ-MT, Ap 124755/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/09/2016) – Destaquei.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
somente para que

seja expedido ofício ao CRI de Tangará da Serra/MT, para que averba a notícia da existência da presente ação à margem das matrículas dos imóveis da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024